Tribunal: TJBA
Processo: 8059996-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059996-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JONATAS THIAGO DE SOUZA e outros Advogado(s):PATRICIA ALVES DIAS PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMAS 962 E 981 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ex-sócio em exceção de pré-executividade, afastando o redirecionamento da execução fiscal e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível exceção de pré-executividade para arguir ilegitimidade passiva de corresponsável indicado na CDA; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal contra ex-sócio que se retirou regularmente da sociedade; (iii) determinar se a condição de inapta da empresa caracteriza dissolução irregular apta a ensejar responsabilidade tributária; (iv) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito da exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade admite o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando a matéria é de ordem pública e pode ser comprovada por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. O agravado comprova sua retirada regular da sociedade em data anterior à dissolução irregular, sem evidência de participação no encerramento irregular das atividades empresariais. O redirecionamento da execução fiscal exige a demonstração de que o sócio detinha poderes de administração à época da dissolução irregular, não sendo suficiente sua atuação em período anterior. A condição de inapta perante a Administração Tributária não caracteriza, por si só, dissolução irregular da pessoa jurídica. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. É cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando há exclusão de sócio do polo passivo, em observância ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059996-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada JONATAS THIAGO DE SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO